Tribunal: STF
Processo: Rcl 65301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Porto Seguro - Seguro Saúde S/A contra decisão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que ratificou a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 0021367-60.2001.4.03.6100, com fundamento no RE nº 609.096, Tema nº 372, da repercussão geral.



    A parte reclamante relata, em síntese, que impetrou mandado de segurança com vistas à obtenção de provimento jurisdicional que lhe garantisse o direito, a partir do exercício de 2001, de recolher a contribuição ao PIS nos termos da Lei Complementar nº 07/70, afastando-se as disposições constantes da Lei nº 9.718/98, ou, ao menos, garantir o recolhimento do PIS sobre a receita bruta advinda dos serviços prestados, afastando a inclusão na base de cálculo da citada contribuição das demais receitas extraídas da Lei nº 9.718/98 que não as decorrentes da receita bruta da prestação de serviços, inclusive as receitas oriundas do recebimento do prêmio cobrado nas operações de seguro.



    Informa que o Juízo de primeira instância denegou a ordem e que a apelação interposta junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi desprovida na parte conhecida, tendo sido declarado que o conceito de faturamento, à luz da Lei nº 9.718/98, diz respeito ao resultado das atividades empresariais desenvolvidas, de modo que o PIS deve incidir sobre as receitas de prêmios.



    Contra essa decisão, a reclamante diz que opôs recurso extraordinário, no qual demonstrou a necessidade do reconhecimento de que a base de cálculo da contribuição ao PIS limitava-se às receitas decorrentes da prestação de serviços, venda de mercadorias e/ou combinação de ambos dentre as quais não se incluíam as receitas advindas do prêmio.



    Após o sobrestamento dos autos originais na espera do julgamento do RE nº 609.096, Tema nº 372 da repercussão geral, narra a reclamante que o apelo extremo foi inadmitido por estar em harmonia com o supracitado precedente vinculante e o agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3º Região, sob o entendimento de que 



    “A razão determinante da tese de repercussão geral foi a de que o faturamento das instituições financeiras e equiparadas corresponde ao produto do exercício de atividade empresarial típica, ainda que ele venha materializado em receitas financeiras, diversamente do que ocorre com as demais pessoas jurídicas, cujo faturamento, antes da EC nº 20/1998, não poderia ser composto de receitas financeiras, mas apenas do resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No mérito, argumenta que a tese firmada no a tese firmada no Tema nº 372/RG, concernente aos bancos e instituições financeiras típicas, assim entendidas aquelas pessoas jurídicas que praticam a intermediação financeira, não poderia ser indistintamente aplicada à lide originária, impetrada por sociedade seguradora cujo objeto social está adstrito à realização e comercialização de operações de seguro. 



    Cita que o Juízo reclamado desconsiderou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 400.479, que tratou especificamente da exigência do PIS e da COFINS sobre receitas auferidas por empresas seguradoras.



    Aduz que 



    “(...) ainda que se entendesse que o Tema 372 seria aplicável às discussões quanto à incidência do PIS com base na Lei nº 9.718/98 envolvendo sociedades seguradoras, como é a controvérsia objeto do feito originário, fato é que a aplicação da tese fixada pelo STF depende de análise (casuística) da natureza da atividade desenvolvida por cada pessoa jurídica. Afinal, a Suprema Corte firmou o entendimento de que o faturamento, enquanto base de cálculo do PIS e da COFINS, corresponde às receitas percebidas pela pessoa jurídica em razão do exercício de suas atividades empresariais típicas (receita operacional).”



    Nesses termos, pleiteia a procedência da presente Reclamação para que seja revogada a decisão reclamada e determinada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    A reclamante suscita que há equívoco na aplicação, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do precedente de observância obrigatória do STF (Tema nº 372), cuja tese tem a seguinte redação:



    “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.



    Essa tese foi fixada no julgamento do RE nº 609.096/RS, Tema nº 372 da repercussão geral, o qual recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento. 



    4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas’. 



    6. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE nº 609.096/RS, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/7/23).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no enquadramento do caso concreto ao Tema nº 372/RG, assim se manifestou (e-Doc. 10):



    “O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 609.096, Tema 372), que o conceito de faturamento adotado pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998 para a definição da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS equivale, para as instituições financeiras e entidades equiparadas, à receita bruta operacional decorrente de atividade empresarial típica, sem possibilidade de exclusão de receitas financeiras, enquanto produto do exercício daquela atividade:



    (...)



    O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que, para efeito da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS prevista no artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998 e comprimida pelo STF no RE 585.235, Tema 110, o faturamento de entidade seguradora compreende todas as receitas financeiras oriundas da atividade de cobertura securitária, inclusive o prêmio de seguro pago pelos segurados para a proteção dos respectivos interesses. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente vinculante do STF, em sua razão determinante de que o faturamento de instituições financeiras e entidades equiparadas equivale à receita bruta operacional decorrente de atividade empresarial típica, que, no caso dos bancos comerciais, corresponde às receitas de intermediação de crédito e, no de entidade seguradora, às receitas financeiras obtidas no exercício de atividade securitária, como o prêmio de seguro”.



    Por oportuno, colaciono, ainda, a ementa do julgado que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e-Doc. 13):



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FATURAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 609.096, Tema 372), que o conceito de faturamento adotado pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998 para a definição da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS equivale, para as instituições financeiras e entidades equiparadas, à receita bruta operacional decorrente de atividade empresarial típica, sem possibilidade de exclusão de receitas financeiras, enquanto produto do exercício daquela atividade. 



    II. O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que, para efeito da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS prevista no artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998 e comprimida pelo STF no RE 585.235, Tema 110, o faturamento de entidade seguradora compreende todas as receitas financeiras oriundas da atividade de cobertura securitária, inclusive o prêmio de seguro pago pelos segurados para a proteção dos respectivos interesses. 



    III. Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente vinculante do STF, o que autorizava a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    IV. O agravo interno não modifica a conclusão. A razão determinante da tese de repercussão geral foi a de que o faturamento das instituições financeiras e equiparadas corresponde ao produto do exercício de atividade empresarial típica, ainda que ele venha materializado em receitas financeiras, diversamente do que ocorre com as demais pessoas jurídicas, cujo faturamento, antes da EC nº 20/1998, não poderia ser composto de receitas financeiras, mas apenas do resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços. 



    V. Não se pode dizer que a tese se aplique apenas aos bancos, seja porque ela menciona as instituições financeiras e equiparadas, o que inclui as entidades seguradoras, seja porque veio contextualizada também no artigo 3º, §6º, da Lei nº 9.718/1998, que, ao prever as deduções e exclusões do faturamento aplicável às instituições financeiras, fez referência expressamente às empresas de seguros privados. 



    VI. Portanto, embora a parte do recurso paradigmático tenha sido um banco, a razão determinante do julgamento, enquanto núcleo da tese fixado em atenção à objetividade e à transcendência do instituto da repercussão geral, foi a assimilação do faturamento das instituições financeiras e equiparadas ao produto da atividade empresarial típica, que, no caso das entidades seguradoras, corresponde às receitas financeiras obtidas no exercício da atividade securitária, como o prêmio de seguro – o recorrente pretende expressamente excluir essa verba da tributação. 



    VII. Importa ressaltar que o efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no RE 609.096, Tema 372 (DJ 16/08/2023), não obsta a aplicação da tese pelos Tribunais inferiores, uma vez que o relator restringiu a medida ao embargante, em atenção à singularidade do caso, mantendo a eficácia imediata do acórdão proferido sob regime de repercussão geral, em respeito à objetivação e à transcendência do mecanismo (artigo 1.040 do CPC; STF, MS 35446, Segunda Turma, DJ 13/04/2018; e STF, Rcl 47386, Segunda Turma, DJ 18/12/2021)



    VIII. Com o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, fica prejudicado o pedido de liberação de parte dos depósitos feitos nos autos, que deve ser endereçado ao Juízo de primeiro grau de jurisdição e seguir o resultado da lide. A competência da Vice-Presidência já havia cessado naquela ocasião e não foi restaurada por agravo interno interposto contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    IX. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Nesses termos, entendo que houve equívoco quanto à extensão da aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 609.096 (Tema nº 372).



    Anote-se que esse caso foi julgado em conjunto com outros três, sendo certo que, na análise do conceito de faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou especificamente as atividades exercidas por cada contribuinte envolvido em tais demandas (no RE nº 609.096/RS, Tema nº 372, e no RE nº 1.250.200/SP, atividades desenvolvidas por bancos; no RE nº 880.143/MG, atividades desenvolvidas por sociedade corretora de câmbio e valores mobiliários; e no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED, atividades desenvolvidas por seguradora).



    Aliás, no julgamento do RE nº 609.096/RS, de cujo acórdão fui designado Redator, consignei, expressamente, que o Tema nº 372 da repercussão geral versava apenas sobre as atividades das instituições financeiras, não envolvendo, assim, qualquer outro tipo de atividade empresarial exercida por outras pessoas jurídicas.



    Vide trecho do voto por mim proferido no exame do RE nº 609.096/RS, Tema nº 372:



    “De início, ressalto que estão em julgamento conjunto quatro demandas, nas quais se discute o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS, considerando-se as atividades exercidas pelos contribuintes nelas envolvidos.



    No RE nº 609.096/RS, Tema nº 372, e no RE nº 1.250.200/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a controvérsia se dá ante as atividades devolvidas por dois bancos. No RE nº 880.143/MG, também de relatoria de Sua Excelência, a contenda se dá à luz das atividades desenvolvidas por uma sociedade corretora de câmbio e valores mobiliários. E no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, são levadas em conta, no debate, as atividades realizadas por uma seguradora.



    Insta anotar que o Tema nº 372 está assim intitulado: 



    ‘a) Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras; b) Exigência de reserva de plenário para as situações em que se afasta a incidência do disposto no art. 3º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.718/1998’.



    Nessa toada, ressalto que o Tema nº 372 abarca a discussão apenas ante as atividades das instituições financeiras, não envolvendo, assim, qualquer outro tipo de atividade empresarial exercida por outras pessoas jurídicas”.



    No presente caso, a decisão reclamada contrariou a orientação acima destacada, ao estender a aplicação do Tema nº 372 à demanda a qual envolve o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS (Lei nº 9.718/98) tendo presente a atividade exercida por seguradora, e não por instituição financeira.



    Registre-se, de mais a mais, que a ora reclamante (seguradora) pleiteia, por meio do recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 0021367-60.2001.4.03.6100, afora outros pontos, o reconhecimento da impossibilidade de o PIS (Lei nº 9.718/98) incidir sobre suas receitas financeiras, inclusive as oriundas de sua reserva técnica.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada que inadmitiu o recurso extraordinário do reclamante com fundamento no Tema nº 372 RG, e determino a remessa dos autos à esta Corte, para apreciação do apelo extremo. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente